Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 871), na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
2. Deu-se provimento ao recurso.